Tribunal: TJMT
Processo: 0005301-85.2018.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005301-85.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURA DE JESUS CORREA NOGUEIRA - CPF: 041.671.761-65 (VÍTIMA), GILTON ALEIXO DE JESUS - CPF: 014.679.551-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA, EM CONJUNTO COM AS DEMAIS PROVAS – PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE – VEROSSIMILHANÇA NAS DECLARAÇÕES – MEIO IDÔNEO PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR NA VÍTIMA – REQUISIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA NO ÂMBIENTE DOMÉSTICO – JULGADOS DO TJMT –
CONDENAÇÃO MANTIDA - PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E APLICADOS EM SUA LITERALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente familiar,
a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a ameaça, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, N.U 0000359-39.2016.8.11.0023).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística, bastando apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS).

Os atos voluntários de procurar tutela judicial e pedir medidas protetivas de urgência evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito, visto que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal estar na vítima (TJMT, AP no 105378/2017).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF,RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005301-85.2018.8.11.0010 - CLASSE CNJ - 417

- COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S):

GILTON ALEIXO DE JESUS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por GILTON ALEIXO DE JESUS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 119355), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto – art. 147,
caput
do CP– (ID 75496548).

O apelante sustenta que inexistem provas para condenação da ameaça.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 75497057).

Prequestiona os arts. 147; 61, II, f, ambos do CP, e art. 5°, da Lei no 11340/06. (ID 75497057).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 75497059).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Condenação pelo crime de ameaça no âmbito doméstico (Arts. 147, do CP, com as implicações da Lei no 11.340/06) – Irresignação defensiva – Requer a absolvição do delito – Alega ausência de provas – Improcedência – Autoria e materialidade do crime devidamente provadas – Depoimentos da vítima, aliados as demais provas produzidas nos autos, demonstram que ele a ameaçou de lhe causar mal injusto e grave, caso não reatassem o relacionamento, o que lhe causou temor – Condenação escorreita - Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 76799489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15 de julho de 2018, na Rua 14, Quadra 23, Lote 34, n" 60, Bairro Jardim Aeroporto 02, município e Comarca de Jaciara, o denunciado

GILTON Aleixo de Jesus, com consciência e vontade, ameaçou a Vitima Laura de Jesus Correa Nogueira, sua ex esposa, de causar-lhe mal injusto e grave dizendo ‘você é obrigada a voltar comigo’ ‘se eu te ver com outro vou denunciar e tirar a guarda do meu filho’. [...]

Consta do incluso caderno investigativo, que a vítima e o indiciado GILTON foram casados durante oito anos, entretanto se separaram havia 08 (oito) dias, o que deixou o indiciado inconformado.

Conforme narrou a vítima Laura, em termo de depoimento de fl.07-IP, GILTON pediu à vítima para retomarem o relacionamento. Diante da discordância de Laura, o indiciado disse: ‘você não tem que querer, você é obrigada a voltar comigo’ ‘eu não sei onde eu estou com a cabeça que eu não te esgano’. [...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DENUNCIA: GILTON Aleixo de Jesus, já qualificado, como incurso na pena do artigo 147, do Código Penal C/C Lei n° 11.340/06. [...]”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça – ID 75495521).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, fixou a pena e regime inicial nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do boletim de ocorrência, termo de representação criminal, pedido de medidas protetivas e depoimentos prestados na esfera policial e na judicial.

No que tange à autoria delitiva do acusado pelo crime em análise, vejo que restou devidamente comprovada nos autos, o que se pode constatar através dos relatos da vítima ouvida em Juízo.

Ao ser ouvida em Juízo, a vítima LAURA DE JESUS CORREA NOGUEIRA descreveu os fatos ocorridos, relatando que o acusado a ameaçou, dizendo ‘eu não sei onde eu estou com a cabeça que eu não te esgano” e “se me visse com alguém, ele iria acabar comigo’. Vejamos: [...]

Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, consubstanciadas no depoimento da vítima, que se encontra em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual e, escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime narrado na exordial acusatória, que diante da ausência de causa que exclua o crime ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Deve incidir a agravante contida no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, uma vez que a vítima é ex-companheira do réu GILTON ALEIXO DE JESUS.

ANTE O EXPOSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu GILTON ALEIXO DE JESUS, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 147, cabeça, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal. [...]

A pena prevista para o crime de ameaça é de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa. [...]

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena base para o delito de ameaça em 01 (um) mês de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorre a circunstância agravante contida no artigo 61, inciso II, “f”, razão pela qual agravo a pena em 05 (cinco) dias, passando a dosá-la em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento de pena.

Nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço o REGIME ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade
.”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – ID 75496548).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos
a vítima Laura de Jesus Correa Nogueira (ID 75495528), Maria do Carmo Correa Nogueira, mãe da vítima (ID 75495537) e interrogado o apelante (ID 75495537)
.

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Laura de Jesus Correa Nogueira, vítima (ID 75497062), Maria do Carmo Correa Nogueira, mãe da vítima (ID 75497062) e interrogado o apelante (ID 75497062).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Laura de Jesus Correa Nogueira [vítima] e o apelante foram casados por aproximadamente 8 (oito) anos, sendo que tiveram 1 (um) filho (ID 75495528);

- Francisca de Jesus Rodrigues Barbosa [vítima] asseverou, em ambas as fases da persecução penal, que no dia 15.7.2018, que o apelante pediu para levar o filho do casal ao parquinho, sendo que ao devolver a criança, pediu para reatarem o relacionamento; a vítima recusou o pedido, quando o apelante afirmou, dentre outras coisas, que acabaria com a vítima se a visse com alguém e “
não sei onde estou com a cabeça que não te esgano
” (ID 75495528 e ID 75497062);

- Maria do Carmo Correa Nogueira, mãe da vítima, nas fases policial e judicial, relatou que não presenciou a ameaça de morte, porém confirmou a discussão ocorrida e que o apelante lhe mandou “
calar a boca
” quando pediu para ele ir embora (ID 75495537 e ID 75497062);

- o apelante negou, tanto na fase policial quanto em juízo, negou ter ameaçado a vítima, mas declarou ter ido até a residência da vítima tentar reatar o relacionamento (ID 75495537 e ID 75497062).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima,
somadas aos relatos prestados por sua genitora, em ambas as fases do processo,
comprovam a ameaça descrita na denúncia.

No ambiente familiar, a palavra da vítima afigura-se relevante, sobretudo porque suas manifestações foram inequívocas e seguras, dotadas de verossimilhança, apontando com precisão os detalhes que cercaram a ameaça, compreendendo meio idôneo para justificar a condenação (TJMT, N.U 0000359-39.2016.8.11.0023, Primeira Câmara Criminal – 6.11.2018).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC no 372.327/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.3.2017)
.

No caso, o ato resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial, representou criminalmente e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Logo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Quanto ao prequestionamento, consigna-se que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF,RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021